Tribunal: TJBA
Processo: 8000163-35.2018.8.05.0182
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000163-35.2018.8.05.0182 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CEOLIN AUTOMOVEIS LTDA Advogado(s): ANDERSON DIAS KOEHLER APELADO: FABRINA ANDRADE MONTEIRO Advogado(s):PRISCILA SOUZA RIBEIRO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL – DANOS MORAIS – MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – DÍVIDA QUITADA – ACORDO NÃO CUMPRIDO – INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1. Recurso de Apelo interposto alegando preliminares e, no mérito, que não haveria indenização a ser arbitrada. 2. Preliminares afastadas, em especial, pelo Apelante ser revel, ter sido intimado do despacho inicial e não ter apresentado contestação após audiência de conciliação inexitosa, além de não ter cumprido com as cláusulas da transação junto a Apelada. 3. Acordo não cumprido, conforme exposto na sentença a quo. 4. A manutenção indevida em cadastro restritivo de crédito após dívida quitada é prova suficiente dos danos morais, e gera o dever de indenizar. 5. Sentença mantida. Recurso conhecido e negado provimento. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8000163-35.2018.8.05.0182 que tem como Apelante CEOLIN AUTOMOVEIS LTDA. e Apelado FABRINA ANDRADE MONTEIRO. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do que decidido anteriormente. Sala das Sessões, data registrada em sistema. Marielza Maués Pinheiro Lima Juíza Convocada – Relatora